Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em 25-junho-2012. A pena aplicada foi de 4 (quatro) meses e 24 (vinte) dias de reclusão. Logo, o prazo prescricional é de 3 (três) anos. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 9-julho-2018. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado neste âmbito recursal sem a prévia manifestação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso parcialmente provido.